Tribunal: TJSP
Processo: 1003201-91.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Ação revisional c/c consignação em pagamento. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Excesso e/ou abuso não demonstrado. Capitalização admitida no caso concreto. Multa moratória já prevista em 2%. Comissão de permanência. Ausência de

Ementa:
Ação revisional c/c consignação em pagamento. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Excesso e/ou abuso não demonstrado. Capitalização admitida no caso concreto. Multa moratória já prevista em 2%. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual. Inexistência de ilegalidade a ser revista, tampouco indébito a ser repetido. Tarifa. Redução, de ofício, aos limites do pedido, o que enseja o acolhimento da irresignação do banco-réu, ainda que por outro fundamento. Recurso do banco-réu provido, com majoração da verba honorária. Desprovido o recurso do autor. Ação julgada improcedente.